Tribunal: STF
Processo: Rcl 52821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Avilan Transportes e Logística Ltda., em desfavor de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, no processo nº 0020841-77-2015.5.04.0026, por meio da qual teria sido contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	Narra a reclamante que, em sede de recurso de revista, o feito foi sobrestado até o julgamento final da ADC nº 48/DF ante a existência de “fato novo” na decisão de mérito daquela ação (manifestação no que se refere à incompetência da Justiça do Trabalho). Da interposição do agravo de instrumento, o qual teve o seguimento negado, foram opostos embargos de declaração aos quais se negou provimento. 

 3.	Requereu a concessão de medida liminar, para cassar a  decisão proferida nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0020841-77- 2015.5.04.0026, aplicando a decisão da ADC nº 48/DF e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Comum para análise dos requisitos da Lei nº 11.442, de 2007.

 4.	A liminar foi deferida em 28/04/2022, implicando a suspensão do processo nº 0020841-77-2015.5.04.0026, em trâmite perante 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS.

 5.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações (e-doc. 38). Noticia que manteve o firmado no acórdão do Tribunal a quo, haja vista não preenchidos os requisitos objetivos legais “para o alegado contrato comercial de transporte de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007, o que afasta a espécie do entendimento vinculante do STF, proferido nos autos da ADC nº 48 (prevenção da ADIN nº 3.961)”.

 6.	O beneficiário, Leandro Gonçalves Rodrigues, em contestação, noticia que a parte reclamante não logrou êxito em demonstrar que a relação de trabalho tenha ocorrido de forma autônoma, com fundamento na Lei nº 11.442, de 2007. Afirma que esta relatoria equivocou-se  ao comparar dispositivos da Lei nº 11.442, de 2007, com vínculos administrativos da administração pública, que não pode ser aplicada no caso em tela. Ressalta que a contratação se deu de forma informal sem a realização de contrato, o que é expressamente exigido no art. 4º da Lei em questão. Conclui que não tem o intuito de transmudar contrato comercial em contrato de emprego, pois aquele não teria existido.

É o relatório. 

Decido.

 7.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”

 8.	Com efeito, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (transporte rodoviário de cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. É o que depreende das informações prestadas, assim como do acórdão reclamado, notadamente no seguinte excerto citado, em sede de embargos de declaração:

“(...) Estes foram os fundamentos adotados no despacho embargado:
(...) 
No caso, conforme se constata do v. acórdão recorrido, a prova dos autos demonstrou a presença dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício, sendo que o julgamento do recurso de revista não envolve a aplicação dos artigos 1º, caput , 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput , da Lei 11.442/2007. 
(...)
‘Inicialmente, não logrou demonstrar a primeira ré que firmou contrato de prestação de serviço com o reclamante, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980: "O contrato a ser celebrado entre a ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado ou independente.’ (...)
Assim, a reclamada não logrou demonstrar ter preenchido os requisitos formais previstos na legislação invocada, para a contratação do reclamante como motorista autônomo. 
Ainda, para fazer jus à qualificação de trabalhador autônomo, o prestador de serviços tem que possuir autonomia quase que completa no momento em que sai para fazer o trabalho de transporte. Ele deve organizar a sua rotina de entregas, determinando o roteiro, os horários e tudo o mais para a concretização do trabalho de transporte. Admito até a possibilidade de a empresa contratante fixar um horário para a retirada dos produtos no seu depósito, mas, a partir daí, nenhuma outra ingerência deve haver no trabalho. 
No caso, não era isso que ocorria.  (...)’

Ressalta-se que a Corte Regional registrou que não foram demonstrados o contrato de prestação de serviço nos termos do art. 4º da Lei nº 11.442/2007, bem como foram preenchidos os requisitos da relação de emprego (pessoalidade, subordinação, habitualidade), o que atrai a competência desta Justiça Especializada.” (e-doc. 20, p. 1-4; grifos nossos).

 9.	É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

 10.	O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma —, é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum.

 11.	A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.
1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 
2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 
3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 
4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”
(Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão  Min. André Mendonça, Segunda turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. “
(Rcl nº 47.230-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.
2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.
3. Agravo Interno provido.”

(Rcl nº 49.101-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).

 12.	Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 49.188/RJ-AgR (Rel. Min. Rosa Weber, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022), Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022), Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022), Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022) e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).

 13.	Dessa forma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.

 14.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida de acordo com as balizas fixadas no julgamento da ADC nº 48/DF.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator